Tribunal: TJDFT
Processo: 0729494-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0729494-28.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: CARMEM LÚCIA FONTES ALVES Agravado: SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================ D E C I S Ã O ================= A ora embargante CARMEM LÚCIA FONTES ALVES opôs embargos de declaração (ID 39534938), sob a alegação de que houve omissão na decisão impugnada, requerendo o acolhimento do recurso com efeitos infringentes. Ressalta que a decisão recorrida considerou que o percentual de penhora de 15% (quinze por cento) do seu salário não se mostra excessivo e não ofende a sua dignidade e de sua família; porém, não considerou que incide atualmente penhora sobre o veículo da executada e há outros modos menos onerosos para a satisfação do crédito buscada. Relata que o débito atualmente supera a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) significando, com a penhora fixada, no percentual de 15% (quinze por cento) um período de aproximadamente 67 (sessenta e sete) meses de pagamento, com risco da dívida demorar ainda mais. Pontua que a decisão não considerou que a recorrente não possui imóvel próprio e o valor que recebe é utilizado também para pagamento de despesas com moradia e alimentação, além da inflação que vem corroendo o poder de compra da população. Reitera ser evidente que a penhora afronta a sua dignidade e de sua família, existindo outros meios menos onerosos para satisfazer o seu crédito, não podendo o interesse da exequente prevalecer sobre a dignidade da pessoa humana. Requer, diante da sustentada omissão na decisão embargada, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos suspensivo e infringentes para sanar as premissas equivocadas apresentadas na decisão. É o relatório. Aprecio o recurso na forma do art. 1024 § 2o, do CPC que assim dispõe: “§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Evidencia-se no caso que os argumentos trazidos em sede de embargos de declaração questionam a decisão, efetivamente, quanto à presença dos requisitos para a concessão da liminar, que não restaram demonstrados à luz do disposto no art. 995, do CPC, análise feita em sede de cognição sumária. E ainda, apesar de reconhecer a dívida, reclama do tempo de pagamento se mantido o percentual arbitrado, que não foi de 30% (trinta por cento), mas de 15% (quinze por cento), levando-se em consideração as condições verificadas, e a própria manutenção da penhora questionada. Foi ressaltado, inclusive, que “Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelos artigos supracitados, já que o juízo fixou o percentual, moderadamente, em 15% dos vencimentos líquidos.” A análise em sede liminar buscou evitar o procedimento contraditório, o “venire contra factum proprium”, resguardando a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento dos deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. Verifica-se que a irresignação apresentada, sob a suposta menção de omissão, não demonstra quaisquer dos vícios previstos e autorizadores dos aclaratórios (art. 1022, CPC), mas mera irresignação com a decisão que não atendeu ao seu intento, não tendo a embargante demonstrado quaisquer dos vícios previstos de modo a viabilizar o conhecimento dos aclaratórios. Eis o teor: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. À luz do apurado, nos limites do decidido, e sem que qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material fossem, efetivamente, demonstrados, mas pretendendo os excepcionais efeitos modificativos, e desatendendo a regra do art. 1022, do CPC, verifica-se tratar-se, efetivamente, de mera irresignação com a decisão impugnada, nos limites dos Poderes do Relator, do art. 932, I, do CPC, com a qual não concorda, na via estreita e vinculada dos aclaratórios. Ora, o processo é de 2013, quase 10 anos em curso, com sentença proferida em março de 2014 (ID 8422362) e o cumprimento de sentença que se busca satisfazer é de 2017 (ID 8422221). De fato, consoante o previsto no art. 805, do CPC, “Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. Porém, há expressa menção em seu parágrafo único que, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. Basta uma simples leitura da decisão recorrida (ID 39104150) que restará evidenciada a observância das exigências do art. 93, IX[1] da CF/88 e art. 11[2] do CPC. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. Se a Embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Assim, observo que a recorrente apresenta mera irresignação não vinculada, efetivamente, aos vícios que viabilizam os aclaratórios, na forma do art. 1022, “caput” e incisos, do CPC, considerando-se que a via escolhida não se presta à revisão/reconsideração de decisão. Certo é que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão ou contradição, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. “In casu” não houve demonstração de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material no julgado impugnado, apresentando o presente recurso evidenciado intuito de obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Ao analisar detidamente as razões de oposição, cumpre reiterar à exaustão que o recurso de embargos de declaração é um instrumento disponível ao jurisdicionado que deve ser manejado tão somente quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1022, do CPC. Não serve para, após detida apreciação dos fatos e documentos trazidos aos autos, impor ao Magistrado que acolha suas teses, considerado o Princípio do Livre Convencimento Motivado – Persuasão Racional do Juiz. No caso vertente, a decisão sumária/liminar combatida expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o seu próprio entendimento sobre a tutela de urgência. Inexistindo qualquer vício a ser sanado, como indicado supra, ônus que incumbe a quem alega de demonstrar (art. 373[3], CPC), e considerando que a via dos embargos de declaração não serve ao efeito infringente pretendido, nem mesmo à rediscussão da matéria ou admitem inovação de teses recursais, rejeitam-se os embargos opostos. Nesses termos, REJEITAM-SE os aclaratórios. Advirto, por fim, que a utilização abusiva do instrumento processual, discutindo pontos que sequer influenciaram, ou nem mesmo afastariam, as razões de decidir em ordem ao resultado do julgamento, sinalizando para medida protelatória, acarreta a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 1026[4] §§ do CPC. Preclusa, prossiga-se com a parte final da decisão de ID 39104150. Cumpra-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [2] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [3] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [4] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. § 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.